Tribunal: TJBA
Processo: 8002958-80.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002958-80.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDRE VIANNA DIAS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JANISSON LUIS BARROS

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXTINÇÃO IMEDIATA DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE PREPARO E DESORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que, em sede de Embargos à Execução, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e, simultaneamente, julgou extinto o processo sem resolução do mérito. O magistrado de primeiro grau baseou a extinção na ausência de comprovação da hipossuficiência financeira e na inadequada organização dos documentos anexados ao sistema PJe.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a extinção imediata do processo, logo após o indeferimento da gratuidade da justiça e sem a concessão de prazo para o recolhimento das custas processuais, configura cerceamento de defesa e vício de procedimento (
error in procedendo
). Adicionalmente, discute-se se a desorganização de documentos na plataforma eletrônica justifica a extinção do feito sem que se oportunize a correção.

III. Razões de decidir

O indeferimento da assistência judiciária gratuita não autoriza a extinção automática do processo; o magistrado deve, obrigatoriamente, intimar a parte para realizar o pagamento das custas processuais no prazo legal, em observância ao dever de consulta, cooperação e ao princípio do devido processo legal. A extinção prematura do feito obsta o exercício da faculdade de recorrer da decisão de indeferimento do benefício ou de promover o preparo, caracterizando cerceamento de defesa. O encerramento do processo por questões de indexação e organização de documentos eletrônicos, quando estes não impedem a compreensão da lide, afronta o princípio da primazia do julgamento de mérito e configura excesso de rigor formal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.
Tese de julgamento:
"1. O indeferimento do pedido de gratuidade da justiça exige a prévia e específica intimação da parte para o recolhimento das custas processuais antes de qualquer medida de extinção do feito. 2. A desorganização documental que não impossibilite a análise da controvérsia deve ser objeto de determinação de regularização, em respeito à primazia do julgamento de mérito".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, IV; 927; 931; 937; 1.007, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8080974-35.2021.8.05.0001, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 25.03.2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 87827206, em que figuram como Apelantes ANDRÉ VIANNA DIAS DA SILVA e VERONICA CHIACCHIO OLIVEIRA VIANNA DIAS DA SILVA e, como Apelado,
ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso para ANULAR A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que se proceda à regular intimação dos Apelantes para o recolhimento das custas processuais, no prazo legal, sob pena de extinção, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA